Tribunal: TJMT
Processo: 0029410-17.2011.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0029410-17.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Sucumbência, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[F.J REPRESENTACAO COMERCIAL PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 03.756.589/0001-40 (EMBARGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), FRANCISCO GARCIA MANZANO - CPF: 606.753.499-15 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), ALESSANDRO MEYER DA FONSECA - CPF: 829.900.181-15 (ADVOGADO), ROSALVO PINTO BRANDAO - CPF: 044.641.761-00 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (EMBARGADO), F.J REPRESENTACAO COMERCIAL PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 03.756.589/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO GARCIA MANZANO - CPF: 606.753.499-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FERNANDO MANZANO - CPF: 699.024.299-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE LOURDES DE SOUZA MANZANO - CPF: 005.996.399-97 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Banco do Brasil S.A.
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante sustenta, em suma, a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, tendo em vista que deixou de observar a determinação judicial para apuração do valor devido pela contadoria do juízo, sendo incabível a incidência da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição do recurso à instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação, pugnando pela rejeição do recurso (id. 169715691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão e contradição está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha o apelante
. Explico

A douta magistrada a quo, ao determinar a atualização do cálculo pela serventia, consignou a não aplicabilidade dos juros para a atualização do valor da causa, bem como da multa e dos honorários previstos no art. 523, do CPC (
id. 157032733).

(...)

Avançando na resolução da celeuma, o Código de Processo Civil
estatui o arbitramento de multa e honorários de advogado, ambos na quantia de dez por cento, no caso do não pagamento voluntário da obrigação pelo devedor, vejamos:

“Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§1
o
. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de
multa de dez por cento
e, também, de
honorários de advogado de dez por cento
.

§2
o
. Efetuado o
pagamento parcial
no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1
o

incidirão sobre o restante
.

§3
o
. Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação”. (grifei e negritei).

Desta feita, verificada a inexistência de fixação de multa e honorários depois de decorrido o prazo para o pagamento voluntário integral da obrigação, é de rigor a fixação da multa e dos honorários de 10% (dez por cento), que deverão incidir sobre o valor remanescente do débito exequendo.

Neste sentido já tive a oportunidade de me manifestar, verbis:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NO TRANSCURSO INICIAL – PRECLUSÃO – INOCORRÊNCIA – CÔMPUTO DEVIDO – RECURSO PROVIDO.

Se não houve o adimplemento voluntário da obrigação, é autorizado o cômputo da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito remanescente apurado, consoante disposto no parágrafo 1o, do art. 523, do CPC.

Ante a inexistência de fixação de honorários advocatícios depois de decorrido o prazo para o pagamento voluntário da obrigação, e aliado a inexistência de preclusão no que se refere à fixação da verba, se faz devido o cômputo dos honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito remanescente apurado.” (RAC n. 1022639-46.2022.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 08.02.2023 - negritei)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – REJEITADA – MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO) – CABIMENTO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO – ART. 523, §1o, CPC – JUROS DE MORA – ART. 85, §16, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se não houve a adimplemento voluntário da obrigação, é autorizado o cômputo da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito remanescente apurado pela perícia judicial, consoante disposto no parágrafo 1o, do art. 523, do CPC. Precedentes do STJ.

Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão. Inteligência do art. 85, §16, do CPC.

No caso, não sendo conhecido o agravo interposto no recurso especial, que teve seu seguimento negado, é de clareza solar que o transito em julgado a ser considerado é do acórdão proferido no recurso de apelação julgado por este Tribunal, pois, diante do não conhecimento do aludido recurso, este não integra os autos em questão e, via de consequência, o mundo jurídico.” (RAI n. 1013339-60.2022.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 14.09.2022 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada, a fim de afastar o reconhecimento do cumprimento integral da obrigação, e por consequência, determinar a realização de novo cálculo da dívida, para que o valor da causa, base de cálculo dos honorários, seja
atualizado com a incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, com a incidência
da multa e dos honorários de 10% (dez por cento), sobre o valor remanescente do débito exequendo.”
(id. 167317653)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão e contradição no v. acórdão, pois, restou suficientemente fundamentado que diante do decurso do prazo para o pagamento voluntário integral da obrigação, é de rigor a fixação da multa e dos honorários de 10% (dez por cento), que deverão incidir sobre o valor remanescente do débito exequendo, nos termos do art. 523, §1o, do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 05 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023